Tribunal: STF
Processo: ARE 1582628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 135):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 28/05/2024, tendo o agravo sido interposto somente em 21/06/2024.
Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.
Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“

A parte embargante sustenta, em síntese, que  (eDOC 136, p. 2):

“(...)  a decisão é contraditória, primeiro, porque intimado o embargante comprovou cabalmente tratar-se de um feriado o dia 30/05/2024 (quinta feita), não havendo expediente no dia 31/05/2024 (sextas feira) e nos dias 01 e 02 de junho (sábado e domingo). Demonstrando inclusive na Tribunal de Justiça de São Paulo, em consulta ao feriado, deixa claro que houve o feriado de 30/05/2024 (Corpus-Christi) e suspensão do expediente no dia 31/05/2024. Cabe esclarecer que o Tribunal de Justiça somente disponibiliza a consulta ao expediente, conforme documento apresentado e extraído da sua página oficial, o qual deve ser aceito para os fins do art. 1003, §6º do CPC. Quanto em solo do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica da publicação do Expediente Forense no TJ/SP, quanto junto ao STJ - Portaria STJ/GP N. 2 de 04 de janeiro de 2024, publicada no DJE em 10 de janeiro de 2024 e Portaria STJ/GP 262/24.”

Ao final,  postula-se o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 
É o relatório. Decido.
O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
Os presentes embargos possuem caráter meramente infringente. Não se pode admitir que os embargos conduzam à renovação de um julgamento que não apresenta nenhum vício, e muito menos à modificação do julgado.
O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
 Restou claro na decisão embargada que o recurso é inadmissível em razão de sua intempestividade. Extrai-se dos autos que a decisão agravada foi publicada em 28/05/2024. Todavia, o recurso somente foi protocolado em 21/06/2024, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 219, 994, III, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente